Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704410-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VERDE VALE AGRAVADO: JOAO BATISTA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO VERDE VALE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cobrança movida pelo agravante em desfavor de JOÃO BATISTA DE FREITAS, declarou a nulidade da citação por edital. Eis o teor do decisório (ID 111660410 dos autos de referência): A parte ré levanta preliminar de nulidade da citação por edital. O réu informa residir à QE 34 Conjunto H, Casa 16, Guará II, Brasília/DF. Ao Id Num 78237274 há notícia de encaminhamento de correspondência de citação para o mesmo endereço. Contudo, embora conste que a citação foi recebida pelo réu, o documento do recebedor não corresponde ao documento de identidade informado pelo réu em sua peça de defesa. Diante da dúvida quanto ao recebimento da citação, declaro a nulidade da citação efetivada pelo documento de Id 78237274. Como o réu tinha endereço conhecido nos autos, declaro a nulidade da citação por edital. Considero o réu citado na data de apresentação da sua defesa, 30/08/2021. A alegação de ilegitimidade confunde-se com o mérito. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: se o imóvel foi cedido a Diego Amorim. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Determino a colheita do depoimento pessoal do réu, de Diego Amorim Souza e da esposa de Diego. O Juízo promoverá a conciliação no caso de realização da audiência de instrução e julgamento. Prazo: 15 dias. Inconformado, o agravante sustenta a regularidade da citação por AR, porque realizada no mesmo endereço do agravado contido na procuração outorgada à advogada. Requer a decretação da revelia do réu e que a tramitação processual continue a partir do momento do comparecimento espontâneo, isto é, a conclusão para sentença. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Embora a citação tenha sido encaminhada ao mesmo endereço constante da procuração outorgada pelo réu à patrona, consta no AR o número documento de identidade 130302719 e a informação, no campo “nome legível do recebedor”, de que foi “entregue no cond.”. Todavia, o número de identidade apresentado junto à defesa do requerido é 799834 (ID 101723572). Pois bem. Dada a incompatibilidade das informações e a dúvida que persiste em relação à realização da citação, mostra-se adequada a declaração de nulidade da citação efetivada pelo documento de ID 78237274 dos autos de referência, bem como o reconhecimento da citação apenas na data de apresentação da defesa em 30.8.2021. Consequentemente, retorna o processo para tramitação a partir da apresentação da contestação com o prosseguimento dos atos processuais cabíveis. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente ante a divergência nas informações contidas no AR e na qualificação do agravado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 15 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador